Tribunal: STF
Processo: HC 136657
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir alcançada na via direta, cabível é o habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Cabível é levar-se em conta circunstância judicial que, à primeira visão, confunde-se com elementar do crime, porquanto a fase considera este último, presente o mínimo e o máximo previstos para o tipo e as peculiaridades do ato praticado.